Tribunal: TJDFT
Processo: 0716009-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALECIMENTO DA CURATELADA. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE E LEGITIMIDADE DO CURADOR. EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O dever de prestar contas estabelecido ao curador decorre de obrigação legal. Inteligência dos artigos 1.755 e 1.783 do Código Civil.

2. O artigo 763, §2o estabelece, ainda, que a prestação de contas também é indispensável quando cessada a curatela.

3. No caso, o autor foi nomeado curador de sua genitora e, mesmo com seu falecimento, remanescem legitimidade e interesse na prestação de contas, bem como tê-las julgadas.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.